Tribunal: TJBA
Processo: 0502089-75.2017.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502089-75.2017.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: MARIA IZABEL VIEIRA

Advogado(s)
:
RAQUEL PEREIRA DE AGRELA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVADA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA POSTA EM CONTRATO IDÊNTICA A ASSINATURA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
0502089-75.2017.8.05.0244
,
tendo como Apelante
BANCO PAN S.A.

e Apelada
MARIA IZABEL VIEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

de

de

2024.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator